Tribunal: TJMT
Processo: 0012512-31.2008.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012512-31.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUARES SILVEIRA SAMANIEGO - CPF: 148.227.681-04 (REPRESENTANTE), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), JOSE MAIA DE ANDRADE - CPF: 002.136.911-91 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO RACHID MAIA DE ANDRADE - CPF: 631.046.281-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE MAIA DE ANDRADE (EMBARGADO), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE MAIA DE ANDRADE (REPRESENTANTE), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO), JUARES SILVEIRA SAMANIEGO - CPF: 148.227.681-04 (EMBARGADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA, ULTRA PETITA, OFENSA AO CONTRADITÓRIO, INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXAME NO MÉRITO E REJEITADAS – MÉRITO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA VIZINHA AO ARRENDAMENTO RURAL – AUSÊNCIA DE CERCAS DIVISAS - OCUPAÇÃO IRREGULAR – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONSTRUÇÃO DE CERCA DIVISA – POSSE PRECÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÕES - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO
- DISCIPLINA DO ART. 1.025, DO CPC - MULTA PROTELATÓRIA - AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0012512-31.2008.8.11.0041

Embargante
: Espólio de José Maia de Andrade

Embargado
: Juares Silveira Samaniego

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos pelo
Espólio de José Maia de Andrade
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA, ULTRA PETITA, OFENSA AO CONTRADITÓRIO, INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXAME NO MÉRITO E REJEITADAS – MÉRITO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA VIZINHA AO ARRENDAMENTO RURAL – AUSÊNCIA DE CERCAS DIVISAS - OCUPAÇÃO IRREGULAR – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONSTRUÇÃO DE CERCA DIVISA – POSSE PRECÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A alegada posse que invoca o requerido apelante na área objeto do litígio, não se reveste de boa-fé, porquanto sua eventual utilização com pastagem decorre de descumprimento de obrigação contratual firmado com o arrendante da área vizinha, que era a edificação de cerca divisória entre os imóveis.

Alega que o v. acórdão restou omisso em acerca do elemento caracterizador da divisão dos imóveis nos termos do art. 176, § 1o, alínea “a” da Lei n. 6.015/73 e art. 1.297 do CC.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao disposto no art. 3o, da Lei n. 8.935/94 e art. 215, § 1o, inciso IV do CC, que dispõem acerca da fé pública da escritura pública, bem assim, dos artigos 405, 406 e 374, I, III e IV do CPC. No ponto, alerta que a divisão dos imóveis restou comprovada por documento dotado de fé pública, fato não examinado no v. acórdão.

Diz omisso o v. acórdão quanto ao exame da posse com
animus domini
. Nesse aspecto, sustenta a omissão da aplicação dos artigos 1.196 c/c artigo 1.204 c/c 1.228 do CC, e ainda, do art. 1.275, e inciso III, do CC, quanto a perda da propriedade por abandono pelo anterior proprietário e ausência de posse pelo Banco do Brasil.

Assevera, ainda, que o v. acórdão se encontra omisso em relação ao disposto nos artigos 5o, 6o, 7o, 9o e 10, do CPC. Questiona no ponto, que o v. acórdão, foge dos argumentos debatidos na instrução processual, o que revela a ofensa ao contraditório, em particular quanto a legitimidade e boa-fé da posse.

Reforça quanto aos argumentos do embargado que demonstram que a causa de pedir é diversa da acolhida no v. acórdão, o que reflete na omissão dos artigos 141 e 492 do CPC.

Alerta que o v. acórdão deixou de se manifestar acerca da estabilidade da demanda estabelecido no art. 342 do CPC. Complementa, por sua vez, que o v. acórdão carece de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Diz, ainda, que o v. acórdão restou omisso quanto a existência ou inexistência de condomínio, e ainda, quanto a alegação de que a r. sentença está fundada em argumentos que não fizeram parte do debate processual e contrário a diversas provas documentais.

Requer, ainda, manifestação quanto ao disposto no art. 1.238 e parágrafo único do CC.

Requer o provimento dos declaratórios para fins de sanar as omissões apontadas, bem como para fins de prequestionamento, dando efeitos infringentes.

Contrarrazões (35471477). Alega que o embargante suscita a existência de omissão quanto a diversos dispositivos legais em franca tentativa de prequestionar a matéria, sem, contudo, demonstrar quais seriam a matéria fática e de direito conectadas aos dispositivos legais apontados. Reforça que os argumentos revelam o inconformismo do embargante, o que não se amolda ao recurso interposto. Requer o desprovimento do recurso com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração na Apelação no 0012512-31.2008.8.11.0041

Embargante
: Espólio de José Maia de Andrade

Embargado
: Juares Silveira Samaniego

VOTO

Os embargos foram opostos para o fim de suprir omissões, bem assim, para prequestionamento de dispositivos de lei.

Trata-se de Apelação interposta pelo Espólio de José Maia de Andrade, de sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Juares Silveira Samaniego, em relação a uma área de 65 hectares, denominado lote B, localizado nas proximidades do Distrito Industrial, desta Capital.

Em suas razões de recurso, o ora embargante reforçou que restou comprovada a sua posse na área objeto do litígio e a ausência de condomínio em relação a área vizinha.

Com efeito, o objeto do litígio se trata de uma área de 65 hectares, que também é objeto de disputa na Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo aqui embargante, cuja sentença também foi alvo de recurso de Apelação n. 0005995-10.2008.8.11.0041.

Anotou-se, assim, que a área é objeto de dupla disputa. E, no contexto revelado, a questão discutida envolvia a alegada posse.

De notar-se que o v. acórdão traçou o contexto fático apresentado, de modo a esclarecer exatamente a situação em que cada uma das partes se encontrava, a fim de dar a melhor solução ao litígio.

E, assim observado, concluiu que o ora embargante era arrendatário da área denominada A e que, por força de descumprimento contratual, no caso, a feitura de cerca entre as propriedades, acabou por se utilizar, eventualmente, do imóvel vizinho, objeto do litígio.

Vale dizer, o v. acórdão orientou no sentido de que o ora embargante é ou foi arrendatário de uma área vizinha, com a mesma superfície. Embora o condomínio entre os imóveis (dos irmãos, parece) tenha sido extinto - no plano formal, com o desmembramento de matriculas- as áreas continuaram, na realidade fática, indivisas, justamente, em razão da ausência de cerca, cuja construção ficara ao encargo do aqui embargante, assim como previsto no contrato de arrendamento.

Nessa quadra, o v. acórdão concluiu que o apelante, ora embargante, valeu-se do descumprimento do contrato de arrendamento para justificar o uso clandestino da outra parte, também com 65 hectares, e objeto do litígio.

Assim expresso, o v. acórdão registrou que a ocupação da outra área pelo embargante não merece proteção possessória, porque essa utilização aberta como pastagem decorre de descumprimento de obrigação contratual, que era a construção de cerca divisória. Tal circunstância, inclusive, tem reflexo no pedido de usucapião, que foi expressamente afastado.

De notar-se que o v. acórdão consignou de maneira fundamentada e suficiente as razões pelas quais manteve a r. sentença de procedência da ação.

Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado, por que não se enquadra os embargos em qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ao contrário, nota-se o evidente objetivo do embargante de ver reapreciado o tema, sob o seu enfoque, situação que, evidentemente, não se admite.

Realça-se que os Embargos de Declaração têm o propósito de aperfeiçoar o julgado, não de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

Nada há a prover, portanto, no restrito âmbito dos embargos de declaração.

Vale destacar que ainda que não tenham sido apontados os artigos de lei que fundamentaram o julgamento, o acórdão embargado não se revela omisso, até porque mencionada providência não é reclamada pelo nosso ordenamento jurídico. Portanto, não há necessidade de expressa menção a dispositivos de lei, se o acórdão claramente enfrentou a matéria debatida pelas partes, o que supre o requisito de admissibilidade para a interposição de possíveis recursos junto aos Tribunais Superiores, máxime à luz do disposto no artigo 1.025 do CPC.

Enfim, restou decidido que a eventual ocupação com pastagem da área B, objeto da ação, que se acha em condomínio fático com a área A, não autoriza o uso dos interditos, se a divisão física (cerca) ficara a seu encargo, por força de cláusula prevista no citado arrendamento.

Nesse sentido:

Embargos de declaração – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Alegação de omissão na decisão colegiada – Inocorrência – Acórdão expressamente tratou da matéria em julgamento de forma adequada e suficiente – Pretensão de rejulgamento do processo – Fito de prequestionamento – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC – Embargos rejeitados.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001735-82.2018.8.26.0596; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Serrana - 2a Vara; Data do Julgamento: 13/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)

Por fim,
quanto ao pedido formulado pela embargada, para condenar a parte embargante à aplicação da multa protelatória, não comporta acolhimento.

Assim se diz, porque o intuito protelatório não restou caracterizado, já que ausente dolo processual, não se confundindo com a defesa de direito que a parte entenda legítimo dentro dos limites do ponderável.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020